Tribunal: TJDFT
Processo: 0711564-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711564-31.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA SILVA AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E S P A C H O À Secretaria para que certifique se o Agravado BV FINANCEIRA S.A. CFI apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Após, façam-se os autos conclusos. Brasília-DF, 30 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator